Tribunal: TJSP
Processo: 2231091-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento. Existência de demonstrativos contábeis e esclarecimentos adicionais suficientes que demonstram a efetiva incapacidade de a agravante arcar com custas e despesas processuais. Decisão reformada. Recurso provido.